Tribunal: TCU
Processo: 009.041/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8683/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la prejudicada; b) encaminhar cópia da documentação enviada a este Tribunal pelo representante (peça 2), bem como das peças 6, 8, 9 e 10, à Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde, para conhecimento dos fatos e, se for o caso, adoção das medidas pertinentes, sem prejuízo de informar que o registro sintético das providências adotadas deve ser publicado na seção "Transparência e prestação de contas" de seu sítio oficial, bem como que o referido registro deve ser encaminhado à unidade técnica por intermédio do sistema Conecta; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 009.041/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.